Tribunal: TJDFT
Processo: 0763476-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. TELAS SISTÊMICAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULAR CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. PEDIDO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a baixa do débito no SERASA LIMPA NOME. Em seu recurso, alega que o juiz sentenciante não levou em consideração as provas produzidas por meio de telas sistêmicas que demonstram a relação jurídica entre as partes. Acrescenta que há necessidade de formação de litisconsórcio para chamamento do SERASA ao processo. Requer a reforma da sentença para afastar o pedido deferido.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 50580709) e com regular preparo (ID 50580711 - Pág. 2 e 50580712 - Pág. 2). Contrarrazões apresentadas (ID 54504742).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. Inovação recursal. O recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa ante a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a empresa Serasa Experian. Todavia, tal tese não foi sustentada perante o juízo de origem. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedada sua análise no Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. Preliminar não conhecida.
5. As telas sistêmicas juntadas pela recorrente servem como meio de prova. Todavia, no caso que ora se analisa, as telas juntadas somente corroboram para as alegações do autor de que há débitos lançados em seu nome pela recorrente. Cabia à recorrente demonstrar que o recorrido foi o legítimo contratante do contrato no 2024998132. Conforme documentos juntados aos autos o número vinculado ao contrato e o endereço não são do recorrido. Além disso, a afirmação de ter havido pagamentos das faturas não é suficiente para afastar a tese da contratação ter ocorrido mediante fraude, notadamente porque a recorrente não se certificou dos cuidados necessários para dar segurança ao negócio jurídico como a exigência da apresentação de documentos originais e a captação da biometria facial, sendo certo que a recorrente não se desincumbiu de apresentar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, II, do CPC). Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.